Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ERRO DE FATO.
1. Nos termos do art. 966, § 1o do CPC, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido.
2. Na pretensão rescisória é imprescindível que o erro de fato alegado pelo autor não tenha sido objeto de pronunciamento judicial.
3. Recurso não provido.